Tribunal: STF
Processo: HC 74771
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXTENSÃO DA APELAÇÃO CRIMINAL.
NULIDADES INOCORRENTES. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO.
O critério para a demarcação dos limites materiais da
impugnação recursal é fixado pela petição de sua interposição e não
pelas razões do recurso. Alegação de julgamento extra petita e de
reformatio in pejus que se repele.
       Não demonstrado prejuízo à defesa ante a alegada
irregularidade do julgamento, não se anula o ato processual em face
do postulado que rege o nosso sistema jurídico: pas de nullité sans
grief .
       Habeas corpus indeferido.